Tribunal: TJMT
Processo: 1045566-48.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045566-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PARADA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa transportadora, com a finalidade de declarar a nulidade de notificação de lançamento lavrada em razão da ausência de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada com fundamento na suposta inobservância de obrigação acessória prevista na legislação estadual: a parada obrigatória nos postos fiscais para apresentação da documentação fiscal, ainda no contexto de implementação da Nota Fiscal Eletrônica.

III. Razões de decidir

3. A emissão de Nota Fiscal Eletrônica não exime o contribuinte da obrigação autônoma de apresentar-se fisicamente nas unidades operativas de fiscalização do Estado, conforme previsto no art. 17, incs. XIV e XV, da L. n. 7.098/1998 e na Portaria SEFAZ n. 107/2018.

4. A alegada instabilidade do sistema eletrônico não afasta a obrigação de comparecimento presencial para registro manual ou certificação da falha, nos termos do § 4º do art. 3º da Portaria SEFAZ n. 107/2018.

5. A ausência de demonstração de comparecimento nos postos fiscais, aliada à natureza objetiva da responsabilidade por descumprimento de obrigação acessória, justifica a validade da autuação impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição da Nota Fiscal Eletrônica não afasta a obrigação do transportador de apresentar fisicamente os documentos fiscais nas unidades operativas de fiscalização do Estado, para fins de registro de passagem. 2. A ausência de parada no posto fiscal e de apresentação da documentação configura descumprimento de obrigação acessória, passível de autuação, ainda que não haja prejuízo concreto ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 2º, e 136; L. n. 7.098/1998, art. 17, XIV e XV; Portaria SEFAZ/MT n. 107/2018, arts. 2º e 3º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pela Apelada, para declarar a nulidade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada em decorrência de falta de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado.

O Apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao concluir que, com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a ausência de carimbo e visto nos postos fiscais teria deixado de ser obrigatória, razão pela qual não subsistiria a penalidade aplicada.

Afirma que a autuação teve por fundamento o descumprimento da obrigação acessória consistente na falta de parada no posto fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso, para o devido registro eletrônico da passagem da mercadoria.

Argumenta que a emissão da NF-e apenas dispensa a aposição de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), mas não exonera o contribuinte da obrigação autônoma de parar e apresentar a documentação fiscal ao Fisco para registro eletrônico.

Sustenta que se tratam de obrigações distintas: a primeira refere-se ao carimbo físico, dispensado pela sistemática da NF-e; a segunda, à parada obrigatória e à conferência da documentação no posto fiscal, esta de observância obrigatória.

Defende que o descumprimento dessa última é a infração que ensejou o lançamento impugnado.

Acentua que a legislação estadual impõe expressamente ao contribuinte o dever de apresentar a documentação fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria ou o veículo transportador, e que a inobservância desse dever caracteriza infração tributária passível de penalidade específica.

Enfatiza que a parte Recorrida não nega a ausência de parada no posto fiscal nem a não apresentação dos documentos exigidos.

Ressalta que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independendo da intenção do agente ou da ocorrência de prejuízo ao erário, bastando a constatação do descumprimento da obrigação legal. Assim, eventuais alegações de boa-fé, ausência de dolo ou de dano concreto não afastam a aplicação da penalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade do lançamento e da multa imposta, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 310471396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 314852372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pela Apelada, para declarar a nulidade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, a qual deu origem à multa no valor de R$ 36.455,59 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Denota-se dos autos que a empresa Fribon Transportes Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, no valor de R$ 36.455,59 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), lavrada em decorrência de suposta falta de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado, relativamente a operações realizadas no mês de agosto de 2018.

Sustentou, na inicial, que todas as notas fiscais eletrônicas mencionadas na autuação possuem registros de passagem, devidamente lançados nos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda, e que o Fisco incorreu em equívoco ao lavrar o auto, pois a ausência de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) não constitui infração, uma vez que, com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a fiscalização passou a ser feita de forma eletrônica.

Pontuou que a própria legislação estadual reconhece que, nas operações acobertadas por NF-e, o registro eletrônico de passagem substitui a antiga exigência de aposição de carimbo.

Argumentou que a Portaria SEFAZ n. 107/2018, vigente desde 31/07/2018, prevê expressamente a utilização de sistemas automáticos de controle, dispensando a parada física nos postos fiscais quando a leitura for feita por antenas.

Enfatizou que a ausência de registros manuais decorreu de instabilidade dos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT, situação inclusive reconhecida pela própria administração, e que o contribuinte não pode ser penalizado por falhas de comunicação ou inconsistências técnicas alheias à sua vontade.

Aduziu que não houve qualquer prejuízo à fiscalização ou à arrecadação tributária, pois as operações estavam devidamente documentadas e registradas eletronicamente, sendo possível à autoridade fiscal verificar sua regularidade por meio dos bancos de dados oficiais.

Defendeu que a autuação contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, ao impor penalidade desnecessária e desprovida de amparo legal.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) A concessão da tutela provisória de urgência antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário multa formalizada por meio da Notificação de Lançamento 133262/693/11/2019, até o julgamento do mérito desta demanda, tudo nos termos do art. 151, V, do CTN. A tutela provisória de urgência antecipada deverá ser deferida, ainda, para intimar a autoridade coatora que se abstenha de impedir o fornecimento da Certidão Positiva com Efeito de Negativa nos moldes do artigo 206 do CTN;

b) Que seja DECRETADA a NULIDADE da Notificação de Lançamento nº 133262/693/11/2019, em virtude da apresentação de documentos hábeis

à comprovação de cumprimento da obrigação acessória;

c) Que seja JULGADA TOTALMENTE INSUBSISTENTE a Notificação de Lançamento nº 133262/693/11/2019;

[...]

g) ao fim, a procedência desta ação anulatória, confirmando a liminar proferida em sede de ação acautelatória, em todos os seus termos, com a condenação do REQUERIDO ao pagamento de honorários advocatícios e a restituição das custas e

despesas processuais despendidas no decorrer deste processo. [...]”.

A controvérsia posta em exame restringe-se à verificação da legalidade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que resultou na imposição de multa à empresa Fribon Transportes Ltda., sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem das mercadorias em unidades fiscais do Estado.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, sustenta que o contribuinte deixou de realizar a parada obrigatória nos postos fiscais e de apresentar os documentos fiscais correspondentes, ao passo que a empresa Apelada alega que todas as operações estavam regularmente acobertadas por Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), cujos registros constavam no sistema da SEFAZ/MT, e que a exigência de carimbo físico no Documento Auxiliar da NF-e (DANFE) tornou-se desnecessária com a implantação do registro eletrônico de passagem.

Assim, a questão devolvida a esta instância consiste em definir se, à luz da legislação de regência e das provas constantes dos autos, subsiste a validade do lançamento fiscal que fundamentou a penalidade imposta.

Inicialmente, cumpre destacar que toda operação de transporte de mercadorias está sujeita à comprovação de sua regularidade fiscal, devendo o contribuinte portar e apresentar, sempre que exigido, documentação fiscal idônea, apta a identificar a operação e o responsável tributário.

Essa documentação deve ser exibida nas Unidades Operativas de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, quando do ingresso, trânsito ou saída de mercadorias do território estadual, a fim de possibilitar o controle do Fisco e o devido registro da passagem. Tal exigência encontra amparo expresso no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
”. [destaquei]

De igual modo, a Lei Estadual n. 7.098/1998, estabelece, em seu artigo 17, incisos XIV e XV, que é dever do contribuinte apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as unidades de fiscalização por onde transitar a mercadoria ou o veículo transportador, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação. Veja-se:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
; [destaquei]

A norma legal evidencia, portanto, que o controle físico e documental realizado nas barreiras fiscais constitui obrigação acessória autônoma, destinada a assegurar a efetividade da fiscalização tributária e a prevenir eventuais irregularidades nas operações de circulação de mercadorias.

Conforme se depreende da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019 (id. 310471352), a autuação fiscal teve por fundamento o descumprimento da obrigação acessória prevista na referida legislação, em razão da ausência de parada obrigatória nas unidades de fiscalização do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, a parte autora, ora Recorrida, alega que a operação estava acobertada por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual, conforme dispõe a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT, dispensaria a aposição de carimbo físico no documento correspondente, bastando, para tanto, a consulta eletrônica no site da referida Secretaria.

Todavia, a interpretação sustentada na inicial não se harmoniza com o texto normativo, tampouco com o sistema de controle fiscal vigente. Referida portaria apenas dispensou a aposição de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), sem afastar o dever do contribuinte de apresentar os documentos fiscais auxiliares — físicos ou eletrônicos — nas unidades operativas de fiscalização, quando do ingresso, trânsito ou saída da mercadoria do território estadual.

Com efeito, a Portaria n. 107/2018-SEFAZ, que instituiu o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, em substituição gradativa ao modelo manual de fiscalização, manteve a exigência expressa de apresentação dos documentos auxiliares dos

documentos fiscais eletrônicos perante as Unidades Operativas de Fiscalização ou Postos Fiscais, para fins de registro eletrônico de passagem.

O artigo 2º da referida norma é categórico ao dispor que “
é obrigatório ao transportador apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, por onde transitarem as mercadorias e/ou bens, os documentos auxiliares dos respectivos documentos fiscais eletrônicos ou os documentos fiscais, em meio físico, para o registro de passagem eletrônico e/ou aposição de carimbo, conforme o caso
”.

A literalidade do dispositivo é inequívoca: a obrigação de apresentação dos documentos permanece íntegra.

O ato normativo apenas modernizou a sistemática de controle, substituindo a antiga conferência manual pela leitura eletrônica do código de barras e consequente registro no banco de dados da SEFAZ/MT, sem, contudo, dispensar o contribuinte do comparecimento físico para que essa leitura ocorra.

O registro eletrônico de passagem, portanto, não se realiza de forma autônoma ou remota, mas pressupõe necessariamente a apresentação dos documentos fiscais à fiscalização, sob pena de inviabilizar o controle efetivo das operações interestaduais e o combate a fraudes fiscais.

A Portaria n. 107/2018-SEFAZ, invocada pela Recorrida como fundamento de sua tese, revela-se, na verdade, elemento probatório da manutenção da obrigatoriedade da parada física e da apresentação dos documentos fiscais. Em vez de desonerar o transportador, o ato normativo reforça a necessidade de sua colaboração com o Fisco, definindo regras claras para o registro eletrônico e procedimentos específicos em caso de inoperância técnica do sistema.

O § 4º do artigo 3º dispõe, com precisão, que “
havendo impossibilidade técnica de realizar o registro de passagem, deverá o servidor do Grupo TAF responsável pelo atendimento, na Unidade Operativa de Fiscalização/Posto Fiscal, apor carimbo nos documentos auxiliares de documentos fiscais eletrônicos, com a expressão ‘
Sistema Inoperante’
, bem como o carimbo com data da ocorrência e identificação do referido servidor
”.

A norma deixa evidente que, mesmo nas hipóteses excepcionais de falha sistêmica, o contribuinte deve comparecer à unidade de fiscalização, pois é somente mediante a apresentação física dos documentos que o servidor poderá certificar a ocorrência e proceder à anotação correspondente.

Assim, ainda que o sistema eletrônico esteja temporariamente indisponível, o dever de parada permanece, e a ausência de apresentação constitui infração à obrigação acessória prevista na legislação estadual.

No caso dos autos, a Recorrida não logrou demonstrar que tenha comparecido às unidades de fiscalização nos dias em que alega ter havido instabilidade do sistema, limitando-se a afirmar a existência de registros eletrônicos em outros Estados da Federação, circunstância que não tem o condão de suprir a omissão verificada em território mato-grossense. A simples alegação de falhas técnicas não basta para afastar a responsabilidade tributária, que, no tocante às obrigações acessórias, possui natureza objetiva, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional.

Cumpre salientar, ainda, que o cumprimento da obrigação principal, consistente no recolhimento do tributo, não exonera o contribuinte do dever de observar as obrigações acessórias que lhe incumbem. A ausência de prejuízo ao erário não elide a imposição da penalidade, pois tais deveres têm autonomia própria e se destinam a viabilizar o exercício da função fiscalizatória do Estado.

Como se sabe, a inobservância de regras formais que asseguram a efetividade do controle tributário caracteriza infração punível na forma da lei, sendo desnecessária a demonstração de dolo, má-fé ou vantagem indevida.

Diante desse contexto normativo e fático, não há como prevalecer a tese da empresa Apelada, de que estaria afastada a obrigatoriedade da parada e da apresentação dos documentos fiscais com base em leitura equivocada da Portaria n. 107/2018-SEFAZ.

A autuação fiscal encontra-se devidamente respaldada na legislação estadual, que impõe, de modo claro e expresso, o dever de o transportador apresentar-se às unidades de fiscalização para o registro de passagem.

Assim, constatado o descumprimento da obrigação acessória, impõe-se o reconhecimento da validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019 e, por conseguinte, a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a ação anulatória proposta pela Recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a plena validade do lançamento fiscal impugnado. Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025